Tribunal: TJDFT
Processo: 0704520-92.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-03-05

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) PROCESSO N.: 0704520-92.2020.8.07.0000 AGRAVANTE: PATRICIA THEODORO DO PRADO - ME AGRAVADO: MARINETE DE ARAUJO RELATOR: Desembargador CESAR LABOISSIERE LOYOLA DESPACHO Não há pedido liminar. Assim, intime-se a agravada, na forma do art. 1.019, inciso II, do CPC para que apresente resposta ao recurso no prazo legal e junte a documentação que entender necessária à análise do recurso. Brasília/DF, 2 de março de 2020 Desembargador CÉSAR LOYOLA Relator